Tribunal: TJSP
Processo: 2272589-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Acidentária – Execução – Processual Civil – Recurso de agravo de instrumento interposto por representante processual do autor versando apenas sobre questões relativas a honorários advocatícios – Verba destinada aos patronos do segurado, os quais não são beneficiários de gratuidade – Ausência de recolhimento do preparo, apesar de intimação para tal finalidade – Deserção configurada –

Ementa:
Acidentária – Execução – Processual Civil – Recurso de agravo de instrumento interposto por representante processual do autor versando apenas sobre questões relativas a honorários advocatícios – Verba destinada aos patronos do segurado, os quais não são beneficiários de gratuidade – Ausência de recolhimento do preparo, apesar de intimação para tal finalidade – Deserção configurada – Inteligência dos artigos 99, § 5o, e 1.007, § 4o, ambos do CPC – Recurso não conhecível.

Não conheço do recurso.